Tribunal: TJSP
Processo: 1523958-62.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado e tentativa de latrocínio. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Christian Adorno Oliveira foi condenado por roubo majorado, tentativa de latrocínio e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com penas de 25 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 37 dias-multa. O apelante busca absolvição por insuficiência de provas

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado e tentativa de latrocínio. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Christian Adorno Oliveira foi condenado por roubo majorado, tentativa de latrocínio e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com penas de 25 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 37 dias-multa. O apelante busca absolvição por insuficiência de provas e desclassificação dos crimes.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) a validade do reconhecimento realizado na fase policial e (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para receptação e do latrocínio tentado para roubo.
III. Razões de Decidir
O reconhecimento pessoal foi considerado válido, não havendo irregularidades que afetem o processo penal.
As provas testemunhais e materiais são robustas, sustentando a condenação pelos crimes de roubo majorado e tentativa de latrocínio.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido para absolver o apelante do crime de adulteração de sinal identificador de veículo e reduzir as penas, dos demais delitos, para 18 anos e 4 meses de reclusão, além de 25 dias-multa. Tese de julgamento: O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mesmo com eventuais irregularidades, é válido se confirmado em juízo. A desclassificação dos crimes não é cabível diante dos elementos colhidos no conjunto probatório.